Tribunal: TJES
Processo: 5003263-48.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003263-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCIS VAGO FERNANDES DE SOUSA NUNES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003263-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCIS VAGO FERNANDES DE SOUSA NUNES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: RHAIMISON PIANZOLA NOGUEIRA - ES31628

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. ORDEM DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO EM EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO RECURSO. AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONHECIMENTO DO WRIT. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo impetrado em favor de paciente contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca, nos autos de execução penal, que, após indeferir pedido de conversão da execução para modalidade harmonizada e receber agravo em execução sem efeito suspensivo, determinou a apresentação espontânea para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, com previsão de expedição de mandado de prisão em caso de descumprimento.

A impetração sustentou ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, incompatibilidade entre o recolhimento físico imediato e o conteúdo material do regime semiaberto, além da existência de circunstâncias pessoais e familiares relevantes, com pedido de salvo-conduto e, subsidiariamente, de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado mediante monitoração eletrônica.

O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela não concessão da ordem, de ofício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é via adequada para o controle de ordem de apresentação associada à ameaça de prisão no âmbito da execução penal; (ii) saber se, diante das peculiaridades do caso e da pendência de julgamento de agravo em execução, é cabível a imposição transitória de monitoração eletrônica, em vez do recolhimento físico imediato, até deliberação do recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O writ é cabível, pois a ordem de apresentação, somada à previsão de expedição de mandado de prisão em caso de descumprimento, configura ameaça concreta ao jus libertatis, autorizando o controle jurisdicional pela via do habeas corpus, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do Código de Processo Penal.

A execução da pena após o trânsito em julgado constitui consequência natural do título condenatório definitivo, não havendo direito automático de o condenado permanecer em liberdade pelo simples fato de ter respondido solto à persecução penal.

A individualização da pena não se esgota na sentença, projetando-se na fase executória, de modo que o cumprimento da sanção deve manter correspondência material com o regime fixado, sem agravamento indevido decorrente de deficiência estrutural do sistema ou de providência concretamente desproporcional.

A Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal incide como diretriz de proteção contra a submissão do condenado a situação materialmente mais gravosa do que aquela estabelecida no título executivo, não se admitindo leitura meramente formal do regime semiaberto.

Não há direito subjetivo automático à prisão domiciliar ou à monitoração eletrônica, sendo a adoção definitiva do regime semiaberto harmonizado matéria que exige cognição mais ampla, aferição atualizada das condições executórias e análise individualizada mais densa, providências próprias do Juízo da execução e do julgamento do agravo em execução.

No caso concreto, contudo, a imposição imediata de recolhimento físico, antes do julgamento do agravo em execução interposto sobre essa mesma controvérsia, mostra-se desproporcional, pois há elementos que recomendam tutela intermediária, notadamente o fato de o paciente ter respondido solto ao processo, a ausência de notícia de descumprimento anterior de cautelares, evasão, reiteração delitiva superveniente ou risco concreto atual à aplicação da lei penal.

A monitoração eletrônica, até a apreciação do agravo em execução, revela-se medida adequada, necessária e proporcional, por manter o paciente sob controle estatal efetivo, evitar providência mais gravosa de difícil reversão e preservar a utilidade prática do recurso interposto.

A medida possui natureza acautelatória, transitória e excepcional, não afasta o título executivo, não reconhece direito adquirido ao semiaberto harmonizado e deve subsistir apenas até o julgamento do agravo em execução, ficando condicionada ao cumprimento integral das determinações impostas pelo Juízo da execução, com revogação imediata em caso de descumprimento ou de prática de novo crime.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante n. 56 do STF; STF, ADPF n. 347.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida, para determinar que o paciente permaneça submetido à monitoração eletrônica até a decisão a ser proferida no agravo em execução penal já interposto, salvo hipótese de descumprimento das condições impostas pelo Juízo da execução ou de prática de novo crime, situações em que a medida poderá ser imediatamente revogada, com restabelecimento das providências executórias cabíveis.

Tese de julgamento: O habeas corpus preventivo é via adequada para o controle de ordem de apresentação associada à ameaça concreta de prisão na execução penal; presentes peculiaridades concretas e pendente agravo em execução sobre a forma de cumprimento da pena, admite-se, em caráter transitório e excepcional, a monitoração eletrônica em substituição ao recolhimento físico imediato, a fim de preservar a utilidade do recurso e evitar agravamento desproporcional da execução.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, art. 647.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 56; STF, ADPF n. 347.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Francis Vago Fernandes de Sousa, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, em razão de decisão proferida nos autos da execução penal n. 2000132-39.2024.8.08.0016, por meio da qual, após o indeferimento do pedido de conversão da execução para modalidade harmonizada e o recebimento do agravo em execução sem efeito suspensivo, foi determinada a apresentação espontânea do paciente para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, com previsão de expedição de mandado de prisão em caso de descumprimento.

Narra a defesa que o paciente respondeu solto durante toda a persecução penal, sem decretação de prisão preventiva e sem intercorrências que justificassem medida cautelar mais gravosa, sustentando que a ordem de apresentação configura ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, apta a autorizar a impetração preventiva, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do Código de Processo Penal.

Aduz que o constrangimento impugnado não decorre da condenação em si, mas da forma concreta de execução determinada, reputada incompatível com o conteúdo material do regime semiaberto.

Afirma que a decisão combatida limitou-se a invocar o art. 117 da Lei de Execução Penal, sem enfrentar a tese de inadequação constitucional da forma executória, sem examinar a suficiência do monitoramento eletrônico e sem considerar as circunstâncias pessoais e familiares comprovadas nos autos.

Sustenta que a execução penal deve observar os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, asseverando que o regime semiaberto não possui natureza meramente formal, pois pressupõe possibilidade de trabalho externo, preservação progressiva de vínculos sociais e reinserção gradativa na vida em sociedade.

Nessa linha, argumenta que o recolhimento físico imediato, em contexto que inviabiliza tais elementos, esvazia materialmente o regime fixado na sentença e conduz, na prática, a constrição mais gravosa.

A defesa também alega que o paciente exerce atividade empresarial regular, possui residência fixa, é responsável pelo sustento familiar e integra núcleo doméstico vulnerável. Relata que a esposa se encontra em tratamento psiquiátrico contínuo, com quadro de transtorno de ansiedade generalizada e transtorno depressivo, com agravamento dos sintomas diante da iminência do recolhimento.

Acrescenta que o filho foi diagnosticado com transtorno hipercinético do comportamento, necessitando de acompanhamento parental diário, além de mencionar enfermidade grave do genitor do paciente e inexistência de rede familiar próxima apta a assumir tais encargos.

A partir disso, assevera que o recolhimento imediato produzirá ruptura da atividade laboral, comprometimento do sustento familiar, desassistência do núcleo doméstico e agravamento clínico de familiares.

Defende, ainda, a incidência da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal e do entendimento firmado na ADPF n. 347, sustentando que a falta de condições adequadas para o cumprimento do regime semiaberto não autoriza submissão do condenado a regime materialmente mais gravoso.

Assinala que a própria Vara de Execuções Penais de Vila Velha, em decisão juntada com a impetração, reconheceu déficit estrutural de vagas no regime semiaberto no Estado do Espírito Santo e admitiu, em hipóteses excepcionais, a adoção do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, circunstância que, a seu ver, evidenciaria a plausibilidade jurídica da tese deduzida.

No pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, a defesa reitera os fundamentos da impetração e sustenta que a decisão paradigmática da Vara de Execuções Penais de Vila Velha constitui elemento objetivo já constante dos autos, apto a demonstrar que a questão não depende de dilação probatória incompatível com o exame liminar.

Afirma que o próprio Poder Judiciário estadual reconhece a insuficiência estrutural do sistema penitenciário no tocante ao regime semiaberto e admite o monitoramento eletrônico como solução executória adequada.

Sustenta, mais uma vez, a finalidade ressocializadora da execução penal, a suficiência do monitoramento eletrônico, a ausência de risco atual a justificar o encarceramento físico imediato e a necessidade de coerência institucional na atuação do sistema de justiça.

Ao final, requer a concessão liminar de salvo-conduto, para suspender a ordem de apresentação e eventual expedição de mandado de prisão até o julgamento definitivo do
writ
ou, subsidiariamente, até o julgamento do agravo em execução.

De forma sucessiva, pede que seja determinado o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, nos moldes admitidos pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, para assegurar que o paciente não seja submetido a recolhimento físico tido por desproporcional, fixando-se como forma adequada de cumprimento da pena o regime semiaberto harmonizado.

No pedido de reconsideração, requer a reforma da decisão liminar anteriormente proferida, com a concessão de salvo-conduto e autorização para cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado mediante monitoramento eletrônico até o julgamento final do habeas corpus.

O pedido liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito por Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, 8º Procurador de Justiça Especial, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, opinou pela não concessão, de ofício, da ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal a ser sanado.

Registro que diante do fato da presente ação constitucional já se encontrar pronta para julgamento, entendo pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003263-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCIS VAGO FERNANDES DE SOUSA NUNES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: RHAIMISON PIANZOLA NOGUEIRA - ES31628

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
preventivo impetrado em favor de FRANCIS VAGO FERNANDES DE SOUSA, por meio do qual a defesa busca sustar a ordem de apresentação expedida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, com previsão de expedição de mandado de prisão em caso de descumprimento, postulando, ainda, subsidiariamente, a adoção do regime semiaberto harmonizado mediante monitoração eletrônica.

A controvérsia devolvida a esta Corte não diz respeito à existência do título condenatório, tampouco à impossibilidade de início da execução penal após o trânsito em julgado.

O debate, em verdade, recai sobre a forma concreta de cumprimento da pena, à luz das peculiaridades do caso e da necessidade de preservar compatibilidade entre a execução e o regime imposto, sem perder de vista a utilidade do agravo em execução já interposto pela defesa.

De início, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha suscitado inadequação da via eleita, ao argumento de que a matéria deve ser examinada no âmbito do agravo em execução, entendo possível o conhecimento do writ. Isso porque a ordem de apresentação, associada à ameaça concreta de constrição da liberdade em caso de descumprimento, projeta efeito imediato sobre o
jus libertatis
do paciente, circunstância que autoriza o controle jurisdicional pela via mandamental, sem que isso represente banalização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

Há, portanto, ameaça concreta à liberdade de locomoção, apta a justificar o exame do alegado constrangimento ilegal.

No mérito, a defesa sustenta, com insistência, que o paciente respondeu solto durante toda a persecução penal, não foi submetido à prisão cautelar, possui residência fixa, atividade laboral estável, é responsável pelo sustento familiar, convive com esposa em tratamento psiquiátrico e com filho menor com diagnóstico que reclama acompanhamento constante, acrescentando, ainda, a enfermidade do genitor e a ausência de rede familiar próxima.

Afirma que o recolhimento físico imediato, antes mesmo da apreciação do agravo em execução, produzirá efeitos gravosos não apenas sobre o paciente, mas também sobre núcleo familiar fragilizado, além de comprometer a própria utilidade do recurso interposto.

Esse conjunto argumentativo não pode ser desconsiderado. É certo que o fato de o paciente ter respondido solto ao processo não assegura, por si só, direito de permanecer em liberdade após o trânsito em julgado da condenação. A execução da pena constitui consequência natural do título condenatório definitivo. Também é certo que os impactos familiares e laborais decorrentes do encarceramento não bastam, isoladamente, para impedir o início da execução.

Todavia, a análise não pode permanecer nesse plano abstrato.

A execução penal, sobretudo quando fixado regime semiaberto, deve guardar correspondência material com o regime imposto na condenação. A individualização da pena não se exaure na sentença. Projeta-se na fase executória e reclama atuação judicial capaz de evitar agravamento indevido por deficiência estrutural do sistema ou por adoção de providência concretamente desproporcional.

Nessa linha, a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal não pode ser lida de forma estreita ou meramente formal. Seu conteúdo normativo traduz diretriz de proteção contra submissão do condenado a situação mais gravosa do que aquela legitimamente imposta no título judicial.

A defesa, aliás, trouxe aos autos decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, na qual se reconhece quadro estrutural de demanda superior às vagas no regime semiaberto no Estado do Espírito Santo, admitindo-se, em hipóteses excepcionais, a adoção do semiaberto harmonizado mediante monitoração eletrônica.

Embora tal decisão não possua eficácia vinculante automática para este caso, ela revela dado institucional relevante: a solução defendida na impetração não é estranha à prática jurisdicional da execução penal no âmbito estadual, nem se confunde com pretensão extravagante ou juridicamente inviável.

De outra parte, também assiste razão parcial ao Ministério Público quando ressalta que não há direito subjetivo automático à prisão domiciliar ou ao monitoramento eletrônico, e que o exame mais aprofundado da forma de execução compete, em regra, ao Juízo da execução e ao órgão revisor natural do agravo em execução.

De fato, a adoção definitiva do semiaberto harmonizado, como modo estável de cumprimento da pena, demanda cognição mais ampla, aferição atualizada das condições executórias e análise individualizada mais densa, providências que se harmonizam com o âmbito próprio do agravo já interposto.

É justamente dessa ponderação que emerge a solução adequada ao caso.

Não identifico base suficiente, nesta sede, para deferir em definitivo a pretensão defensiva, substituindo, desde logo, a forma ordinária de execução por regime harmonizado até o exaurimento da pena.

Contudo, também não reputo proporcional, diante do quadro concreto narrado e da existência de recurso pendente de julgamento sobre essa exata controvérsia, impor desde logo recolhimento físico com potencial esvaziamento prático da utilidade do agravo em execução.

A proteção jurisdicional, aqui, deve operar em chave de prudência, preservando, de um lado, o poder-dever estatal de executar a reprimenda e, de outro, a necessidade de evitar providência de difícil reversão antes do exame colegiado da insurgência própria.

Há, no caso, elementos que recomendam tutela intermediária.

O paciente respondeu solto ao processo, não há notícia, nas peças disponibilizadas, de descumprimento anterior de cautelares, evasão, reiteração delitiva superveniente ou comportamento revelador de risco concreto atual à aplicação da lei penal.

Soma-se a isso a circunstância de que a própria defesa já provocou a instância executória por meio de agravo, de sorte que o debate sobre a forma adequada de cumprimento da pena já se encontra submetido ao canal processual próprio.

Nesse contexto, a imposição temporária de monitoração eletrônica, até a apreciação do agravo em execução, apresenta-se como medida adequada, necessária e proporcional.

Adequada, porque mantém o paciente submetido a controle estatal efetivo, afastando cenário de liberdade plena. Necessária, porque representa providência menos gravosa do que o recolhimento físico imediato, sem anular a executividade da condenação. Proporcional, porque resguarda a utilidade do agravo em execução e evita que o pronunciamento a ser proferido naquele recurso venha a se tornar, na prática, inócuo ou tardio quanto à forma inicial de cumprimento da pena.

Essa solução não implica afastamento do título executivo, nem reconhecimento de direito adquirido ao semiaberto harmonizado. Tampouco traduz juízo definitivo sobre a tese de fundo deduzida pela defesa. Cuida-se, isto sim, de providência acautelatória, de natureza transitória, destinada a compatibilizar a necessidade de controle estatal com a preservação da utilidade do julgamento do agravo em execução, à luz das peculiaridades concretas apresentadas.

Também não há contradição entre essa conclusão e a compreensão de que o monitoramento eletrônico não constitui faculdade automática do condenado.

Aqui, a medida não é concedida como prerrogativa subjetiva abstrata, mas como solução provisória e excepcional, fundada nas particularidades do caso, na ausência de notícia de risco concreto atual, na pendência de recurso próprio sobre a forma de execução e na necessidade de prevenir lesão de difícil reparação.

A concessão, contudo, não pode ser irrestrita.

O deferimento do monitoramento eletrônico deve subsistir apenas até o julgamento do agravo em execução penal interposto pela defesa, momento em que caberá ao órgão competente, com cognição mais ampla, definir a forma de cumprimento da pena.

De igual modo, a medida deve ficar condicionada ao cumprimento integral das determinações impostas pelo Juízo da execução, cessando imediatamente em caso de descumprimento das condições fixadas ou de prática de novo crime, hipóteses nas quais restará autorizada a revogação da benesse e a adoção das providências executórias cabíveis.

Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, para determinar que o paciente FRANCIS VAGO FERNANDES DE SOUSA permaneça submetido à monitoração eletrônica até a decisão a ser proferida no agravo em execução penal já interposto, salvo hipótese de descumprimento das condições impostas pelo Juízo da execução ou de prática de novo crime, situações em que a medida poderá ser imediatamente revogada, com restabelecimento das providências executórias cabíveis.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, tive acesso aos autos em gabinete e, apesar das relevantes ponderações do impetrante - sobretudo quanto às circunstâncias pessoais e familiares do paciente -, não tenho dúvidas em
acompanhar o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Não desconheço a orientação deste Tribunal acerca da
possibilidade jurídica de concessão do regime semiaberto harmonizado
. Tal instituto, consolidado como construção jurisprudencial, visa contornar problemas críticos de
falta de vagas em estabelecimentos
específicos, harmonizando a execução da pena com os parâmetros estabelecidos pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, como já assentou este Colegiado, "
o regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, sendo concedido apenas em situações excepcionais de ausência de vagas no regime semiaberto tradicional
".(Agr.Ex Agravo de Execução Penal nº 5004012 02.2025.8.08.0000, Rel. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa).

A referida benesse, portanto,
exige cumprimento de requisitos específicos e deve ser analisada com cautela
, especialmente para preservar atributos de prevenção e retribuição da sanção penal (Agr.Ex Agravo de Execução Penal nº 5004012-02.2025.8.08.0000, Rel. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa). Nesse sentido, a 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"
“
EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Aberto, que deferiu o pleito defensivo para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, em favor do apenado, condenado por tráfico de drogas. O Ministério Público requereu a reforma da decisão para que a reprimenda fosse cumprida em unidade prisional compatível com o regime semiaberto. A defesa alegou intempestividade e, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso do Ministério Público foi interposto tempestivamente; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado, apesar da existência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso ministerial é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo legal de cinco dias a partir da ciência da decisão agravada, conforme certificado por servidor com fé pública, não havendo prova em contrário. 4.
A existência de vaga na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha inviabiliza a concessão do regime semiaberto harmonizado
,
cuja aplicação pressupõe a ausência de local adequado para o cumprimento da pena
. 5.
O regime semiaberto harmonizado não configura direito subjetivo do apenado
, sendo medida excepcional adotada apenas quando não há vaga em unidade prisional compatível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula Vinculante nº 56 do STF. 6.
A ausência de novos delitos durante o trâmite processual,
embora relevante,
não afasta a necessidade de início do cumprimento da pena em estabelecimento prisional
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O regime semiaberto harmonizado é medida excepcional, admitida apenas na ausência de vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado. 2. A existência de vaga em unidade prisional afasta a aplicação do regime harmonizado, ainda que o apenado tenha respondido ao processo em liberdade e não registre novos delitos. 3. A inércia do apenado em cumprir os requisitos para instalação de tornozeleira eletrônica justifica a revogação do benefício anteriormente concedido. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 33, § 1º, e 112; Súmula Vinculante nº 56 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJSP, HC 2150269-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 26.11.2024; TJES, AgrEx 010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19.10.2023; TJES, Agravo de Execução Penal 5009876-89.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal.”

"EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SEMIABERTO HUMANIZADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
. 1.
Não restou caracterizado os requisitos para concessão do semiaberto harmonizado,
uma vez que o apenado/recorrido não está perto de cumprir os requisitos objetivos para progressão de regime para o aberto, além do
sistema penitenciário possuir estabelecimento adequado
, para o cumprimento no regime imposto na sentença. 2. Ausente os requisitos,
inviável a concessão da saída antecipada, em regime semiaberto harmonizado
. 3. Recurso ministerial provido
(AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº 5013521-25.2023.8.08.0000,
Rel. Fernando Zardini Antônio,
1ª Câmara Criminal, Julg: 09/11/2025)
."

Na caso, verifico óbices de caráter material e processual que impedem a aferição dos requisitos em sua plenitude. A concessão da ordem no bojo da ação de
habeas corpus
encontra obstáculo intransponível na natureza da cognição mandamental, notadamente em razão da necessidade do preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, além de observância aos parâmetros fixados pelo STF na ADPF 347 e no RE 641.320/RS.

No plano objetivo, é inviável, em sede de

writ
,
antever
a
ausência de vagas nos regimes semiaberto ou aberto no sistema prisional antes mesmo de o paciente ser submetido ao Juízo da Execução
. A concessão preventiva do benefício esvaziaria a competência do Juízo da Execução, a quem incumbe avaliar, em tempo real e sob o ponto de vista logístico, a impossibilidade material de aplicação da pena no regime acometido ao paciente.

Conforme destacado no voto paradigma que ora acompanho,
faltam elementos concretos sobre inexistência de vaga adequada ou certidão de impossibilidade material de cumprimento ordinário da pena
.

Ademais, a avaliação do
requisito subjetivo
— consubstanciado no
bom comportamento carcerário
e na
autodisciplina necessária para monitoramento eletrônico
— reclama profunda instrução, sendo absolutamente incompatível com a estreita via do
habeas corpus
. Compete ao
Juízo da Execução
, diante da proximidade fática, certificar se o apenado ostenta mérito suficiente para fruição de modalidade excepcional de cumprimento de pena. Circunstâncias familiares e laborais narradas, conquanto mereçam sensibilidade do julgador,
não autorizam, por si sós, imposição direta de regime harmonizado por esta Corte sem que se demonstre
, de plano, ilegalidade manifesta na ordem de início de cumprimento da pena.

Faço, no entanto, uma única ressalva. Apesar das questões acima explanadas, entendo como o E. Relator, a fim de
conceder a tutela intermediária
.

Considerando a existência de
agravo em execução
interposto pela defesa tutelando a mesma matéria ventilada neste
writ
, me parece adequada
a manutenção a liberdade do paciente mediante monitoração eletrônica, até a apreciação do referido recurso
.

Digo isso porque, no bojo do agravo em execução, os requisitos para o regime semiaberto harmonizado poderão ser melhor analisados. Estabelecidas premissas seguras quanto ao direito pleiteado, parece-me razoável aguardar o julgamento, mantendo o paciente sob vigilância eletrônica.

Diante disso, acompanho o E. Relator para
conceder em parte a ordem pleiteada
, a fim de que o paciente seja colocado em monitoramento eletrônico até o julgamento do agravo em execução interposto, ressalvado, por óbvio, a possibilidade de revogação da medida em face de notícia de novo crime.
É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem
pleiteada.